Tribunal: TJMT
Processo: 1034512-22.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034512-22.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIEL DE SOUZA ROCHA - CPF: 128.595.161-15 (APELANTE), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), ROSANA ROCHA - CPF: 786.279.231-91 (APELANTE), EDIFICIO PIAZZA VENEZA - CNPJ: 24.772.014/0001-91 (APELADO), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA - CPF: 047.359.311-47 (ADVOGADO), ESPOLIO DE DANIEL DE SOUZA ROCHA (APELANTE), ESPÓLIO DE ROSANA ROCHA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO COM EFEITOS SUSPENSIVO – ALEGAÇÃO INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E EXCESSO DE EXECUÇÃO – COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS – PLANILHA DETALHADA DE DÉBITOS – ATAS DE ASSEMBLEIA APRESENTADAS - TÍTULO LIQUIDO E EXIGIVEL – NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCESSO – LEGITIMIDADE PASSIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com o falecimento do proprietário, opera-se a transmissão do domínio e posse da herança desde logo aos herdeiros, nos termos do art. 1.784 do CC/02.

Resta comprovada a exigibilidade do título executado, nos termos do artigo 784, X, do CPC, mediante juntada nos autos dos respectivos comunicados e das Atas das Assembleias que aprovaram os valores de todas as cotas condominiais cobrados pelo Recorrido; bem como, planilhas detalhadas diante ‘Termo de Acordo’ formulado pelo condomínio e recorrido, em que não demonstram excesso de execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interpostos por ESPOLIO DE DANIEL DE SOUZA ROCHA e ESPÓLIO DE ROSANA ROCHA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação EMBARGOS À EXECUÇÃO COM EFEITOS SUSPENSIVO No 1034512-22.2019.8.11.0041 movido em desfavor de EDIFICIO PIAZZA VENEZA, julgou improcedentes os presentes embargos à execução, extinguindo-os com resolução do mérito, nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Por fim, condenou a embargante ao pagamento das custas e das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade por serem beneficiários da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 82, § 2o, 85, § 2o, incisos I a IV, e 98, § 3o, do Novo Código de Processo Civil.

Sustentam os apelantes que, ‘a probabilidade de provimento do recurso se baseia na ineficiência dos documentos juntados pelos Apelados em comprovar a certeza, liquidez e exigibilidade do título ora executado, ou seja, não há a devida comprovação documental por meio de atas de assembleia do condomínio, bem como pelo consequente excesso de execução. Além disso, conforme será detalhado adiante, houve a inserção na planilha de débitos que embasa a execução, de valor remanescente de acordo firmado com terceiro, que, no entanto, está sendo exigido dos executados, mesmo sem anuência. Destarte, deve ser recebido o presente recurso também no efeito suspensivo.’.

Argumentam que a petição inicial de execução é inepta, notadamente pela ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito exequendo. diferentemente da conclusão adotada pelo Julgador singular, não restou demonstrada, por meio de atas de assembleia ou previsão na convenção condominial, a origem do crédito exequendo, principalmente quanto às cotas executadas a partir de setembro/2016.

Aduzem que, não há individualização do valor efetivamente cobrado para descortinar exatamente sua origem e sua previsão em assembleia ou na Convenção do Condomínio. Além disso, as cotas executadas de setembro/2016 a novembro/2016; e de setembro/2017 a novembro/2017, estão embasadas, parcialmente, em comunicado do síndico, que evidentemente, não é título executivo extrajudicial.

Aduzem que ‘não há a devida comprovação documental por meio de atas de assembleia do condomínio, dos valores de R$ 800,00 (oitocentos reais), R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), R$ 900,00 (novecentos reais), e R$ 920,00 (novecentos e vinte reais), não havendo, portanto, certeza e liquidez do título executado. E, sequer foi oportunizado ao Embargante/Apelante se manifestar quanto aos documentos juntados posteriores à impugnação, que erroneamente serviu como fundamento para a sentença de improcedência dos embargos, em evidente afronta ao princípio do contraditório, da ampla defesa, e da não surpresa. Portanto, evidente que inexiste comprovação documental, por meio de atas de assembleias gerais, que deliberam e aprovam valores inseridos na execução durante o período de setembro/2016 a setembro/2018.

Salientam que ‘o crédito, ainda que seja referente à contribuição ordinária ou extraordinária, somente poderá ser cobrada pelo rito da execução, se estiver prevista na convenção ou aprovada em assembleia geral (ordinária ou extraordinária), com a devida comprovação por meio das atas de assembleia. Desse modo, a sentença do Juízo a quo, data vênia, deve ser reformada, porquanto considerou válida a execução de taxa condominial com base em comunicado do síndico, em afronta ao disposto no artigo 784, X, do CPC.’.

Acrescentam ainda, que: o valor exigido na execução referente ao saldo do acordo não cumprido por terceiro, que assumiu a dívida junto ao Condomínio, não pode ser cobrada dos Embargantes/Apelantes, que não anuiu ao referido acordo; tampouco inexiste solidariedade, neste caso, já que, conforme disposto no inciso II, do artigo 360, do Código Civil, no caso de sucessão de devedor, o anterior fica quite com o credor. Assim, requer seja reformada a sentença ora recorrida para acolher a tese de excesso de execução, determinando a exclusão do item 1 da planilha de cálculo do Exequente/Apelado, que se refere a acordo descumprido firmado por terceiro, sem anuência dos Apelantes.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a sentença de primeiro grau que julgou improcedente os embargos à execução dos Apelantes para: acolher a preliminar de inépcia da petição inicial, nos termos do artigo 803, I, do CPC, pois o título extrajudicial não corresponde a obrigação certa, líquida e exigível; alternativamente, requer seja acolhida a arguição de inépcia parcial da execução, para afastar a cobrança de taxas não comprovadas documentalmente, e que seja exigida apenas taxas condominiais com a devida comprovação documental por meio de atas de assembleia geral ou previsão na convenção do condomínio.

Ainda, que seja acolhida a tese de excesso de execução, para afastar a cobrança do item 1 da planilha de débitos, por se tratar de saldo de acordo não cumprido por terceiro, sem anuência dos Apelantes, diante da ocorrência da assunção de dívida e novação; seja acolhida a tese de excesso de execução para afastar a cobrança de taxas com base em comunicado do síndico, sem a devida deliberação pelos Condôminos; seja acolhido o valor indicado pelo Apelante em seus embargos, nos termos do artigo 917, §3o do CPC. Por fim, a inversão do ônus da sucumbência, nos termos dos artigos 85, §1o do CPC.

Contrarrazões. (id. 120156961)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar, ante a ausência de interesse público na demanda. (id. 128490662)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interpostos por ESPOLIO DE DANIEL DE SOUZA ROCHA e ESPÓLIO DE ROSANA ROCHA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação EMBARGOS À EXECUÇÃO COM EFEITOS SUSPENSIVO No 1034512-22.2019.8.11.0041 movido em desfavor de EDIFICIO PIAZZA VENEZA, julgou improcedentes os presentes embargos à execução, extinguindo-os com resolução do mérito, nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Por fim, condenou a embargante ao pagamento das custas e das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade por serem beneficiários da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 82, § 2o, 85, § 2o, incisos I a IV, e 98, § 3o, do Novo Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas; os apelantes são beneficiários da concessão da justiça gratuita; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

O Apelado ingressou com ação de execução por quantia certa em face dos Apelantes (processo n. 1032366-42.2018.8.11.0041), no qual se exige o pagamento de cotas de condomínio referente ao período de julho/2014, outubro/2014 a fevereiro/2015 e abril/2015 a setembro/2018, que totalizou R$ 121.292,97 (cento e vinte e um mil duzentos e noventa e dois reais e noventa e sete centavos), conforme narra a inicial; anexando aos autos atas de assembleia de condomínio realizadas em 27/05/2013, 18/03/2014, 12/03/2015, 28/03/2017, 19/02/2018, 12/04/2018 e 17/08/2018.

Após citados, os Apelantes opuseram embargos à execução no qual foi alegada a inépcia da petição inicial e excesso de execução, notadamente pela inexistência de previsão do crédito exequendo na convenção do condomínio ou em atas de assembleia que corrobore com a planilha de débitos juntada pelo Exequente.

Art. 784 do CPC - Título executivo - Condomínio edilício

O novo CPC trouxe como novidade no título executivo a inclusão do crédito decorrente das contribuições condominiais (art. 784, X), no qual considera-se título executivo extrajudicial o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovada.

Assim, é certo que para comprovação do título basta que o Exequente apresente a ata da assembleia geral que aprovou o valor cobrança.

A propósito:

EMBARGOS. Execução de Título Extrajudicial. Rateio condominial. SENTENÇA de rejeição dos Embargos. APELAÇÃO dos executados embargantes, que insistem no acolhimento dos Embargos por ausência de título executivo revestido de liquidez, certeza e exigibilidade. EXAME. Condomínio demandante que não comprovou a previsão específica das verbas integrantes do rateio cobrado na Convenção Condominial ou ainda a aprovação dessas verbas em Ata de Assembleia anterior ao período da cobrança. Impossibilidade da cobrança pela via executiva no caso concreto. Ausência de comprovação documental das despesas exigidas, "ex vi" do artigo 784, inciso X, do Código de Processo Civil. Caso que comporta a inversão das verbas sucumbenciais. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO (TJSP; Apelação Cível 1003573-05.2019.8.26.0506; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPESAS CONDOMINIAIS EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, possível a inclusão das cotas condominiais vincendas e não pagas na fase executiva - Aplicação dos artigos 323, 771, § único, e 784, inciso X, do CPC/2015 - Inclusão das parcelas vincendas que não afasta a liquidez ou exigibilidade do título executivo, porquanto necessária simples operação aritmética para apurar o crédito exequendo, hipótese autorizada pelo § único do art. 786 do CPC/2015 - RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2198638-47.2020.8.26.0000; Relator (a): Luís Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020)

Da análise dos autos, resta comprovada a exigibilidade do título executado, mediante juntada nos autos dos respectivos comunicados e das Atas das Assembleias que aprovaram os valores de todas as cotas condominiais cobrados pelo Recorrido ora apelado, devendo, portanto, serem desconsideradas as argumentações dos apelantes de que “não há a devida comprovação documental por meio de atas de assembleia do condomínio, dos valores de R$ 800,00 (oitocentos reais), R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), R$ 900,00 (novecentos reais), e R$ 920,00 (novecentos e vinte reais).”.

No que tange a alegação de excesso de execução por suposta inexigibilidade do comunicado do síndico; restou demonstrada a exigibilidade das despesas constituída por meio dos comunicados internos expedidos pelo Síndico do Condomínio Recorrido, e devidamente repassados a todos os moradores do Condomínio.

Ademais, de acordo com o entendimento jurisprudencial atual, baseado no disposto nos artigos 1.791 e 1.997 do Código Civil, enquanto não há partilha dos bens deixados pelos falecidos, respondem todos os herdeiros por eventual obrigação deixada; assim, inexiste qualquer excesso de execução quanto ao ‘item 1 da planilha de cálculo do Exequente/Apelado.’.

Vale ressaltar também, que o saldo devedor executado, resta devidamente comprovado nos autos por meio do Termo de Acordo (id. 32540006), firmado em 20/02/2015, entre o condomínio recorrido e o herdeiro necessário Sr. Douglas Rocha, uma vez que integra os Espólios de Daniel Rocha e Rosana Rocha, não demonstrando a realização do pagamento da dívida.

Vejamos o entendimento:

DESPESAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PROPOSITURA DA EXECUÇÃO EM FACE DO ÚNICO HERDEIRO DO CONDÔMINO. Legitimidade. Com o falecimento do proprietário, opera-se a transmissão do domínio e posse da herança desde logo aos herdeiros, nos termos do art. 1.784 do CC/02. Planilha detalhada dos débitos. Ausência de impugnação específica acerca dos valores exigidos pelo autor. Comprovação do pagamento do débito. Inexistência, procedência mantida. Recurso não provido. (TJSP - APL: 10014713920168260595, Relator: ALFREDO ATTIE JÚNIOR, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/12/2017)

Por fim, transcrevo trecho da r. sentença que bem asseverou:

“(...)No que tange à legitimidade passiva, estando ainda em curso o inventário, desponta a legitimidade do espólio, representado pela inventariante (art. 75, inciso VII, do CPC/2015), para defender em juízo os interesses titulados pelo todo unitário e indivisível. No caso em tela, verifico que a parte embargada ingressou corretamente com ação de execução em face de espólio do de cujus, cuja representação processual dá-se na figura da inventariante.

Diante disso rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, devendo, se for o caso ser retificado o polo passivo no sistema PJe.

Quanto a alegada inépcia da inicial, se confunde com o mérito e assim será analisado. Pois bem, de acordo com o art. 784, X, do Código de Processo Civil, é considerado título executivo extrajudicial “o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, desde que previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, documentalmente comprovadas”.

Assim, o encargo previsto em convenção condominial ou aprovado em assembleia, quando documentalmente demonstrado, constitui título executivo extrajudicial, autorizando, desde logo, o ajuizamento da ação de execução prevista no art. 771 e ss. do Código de Processo Civil.

Em suma, alega o embargante, que as cobranças das taxas condominiais de R$ 800,00 (oitocentos reais), R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), R$ 900,00 (novecentos reais), e R$ 920,00 (novecentos e vinte reais) não foram instituídas em assembleia pelos condôminos e dessa forma deixam de ser aptas a serem incluídas nas cobranças.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que na Ata da AGE, datada de 14/2/2019, foi aprovado o reajuste da Cota Condominial para R$ 760,00, acrescido de R$ 100,00, de fundo de reserva, totalizando R$ 860,00 (id. 47997483); Na Ata da AGE realizada em 03.03.2020, consta a aprovação da continuidade da cobrança da cota de fundo de reserva, no valor de R$ 180,00, passando o condomínio para o valor de R$ 940,00 (id. 47999354). Na AGE, realizada em 12/4/2018, fora aprovado o aumento da taxa de reserva de R$ 50,00, por quatro meses, passando para o montante de R$ 140,00 por quatro meses (até ag/2018) (id. 32540009).

Quanto ao parcelamento do décimo terceiro de 2017, o comunicado fora repassado a todos os moradores (id. 32540008). Nesse diapasão sem razão o embargante ao afirmar que os valores cobrados na execução não foram devidamente aprovados em Assembleia Geral dos condôminos.

Observa-se, ainda, que a dívida decorre das taxas condominiais não pagas pelo proprietário/morador do apartamento 202 do Condomínio embargado, no qual fora firmado em 20/2/2015 o Termo de Acordo referente aos débitos de 01/8/2014 a 31/01/2015, aliadas as taxas vincendas e não pagas após essa data.

No caso dos autos, verifico que, além do Termo de Acordo, acompanhado da planilha atualizada do débito (id.32540010), o Condomínio exequente/embargado acostou aos autos as Atas da Assembleias dos moradores que autorizaram a obrigação de pagamento de encargos condominiais.

Desse modo, configurado o título executivo extrajudicial que estampa a dívida, é cabível o procedimento especial de execução previsto nos art. 771 e seguintes do CPC.

Por derradeiro, comprovada a constituição dos valores em Assembleia Geral do Condomínio embargado, não há falar em excesso de execução, vez que os valores cobrados se referem às taxas condominiais, acrescidas da taxa de fundo de reserva igualmente instituído pelos condôminos, não pagas pelo executado/embargante, devidamente atualizadas e acrescidas de juros legais.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, extinguindo-os com resolução do mérito, nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.”.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, diante dos documentos e termo de Acordo existente aos autos, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na sentença, contudo, permanece suspensa a exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022